Tribunal: TJSP
Processo: 1017266-64.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Autor que pleiteia a resilição do contrato, com a restituição dos valores pagos, além da indenização por danos morais - Pedido formulado antes de findo o prazo contratual para a entrega das chaves - Iniciativa do autor pela resilição do contrato, que implica a restituição parcial dos valores pagos - Sentença que fixou a retenção em 20% dos valores pagos, que se

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Autor que pleiteia a resilição do contrato, com a restituição dos valores pagos, além da indenização por danos morais - Pedido formulado antes de findo o prazo contratual para a entrega das chaves - Iniciativa do autor pela resilição do contrato, que implica a restituição parcial dos valores pagos - Sentença que fixou a retenção em 20% dos valores pagos, que se mostra razoável - Precedentes jurisprudenciais - Cláusula penal invocada pelas rés que, na prática, reduz a restituição à quantia irrisória ou nenhuma, uma vez que o percentual é calculado sobre o valor do contrato e não sobre os valores pagos pelos compromissários compradores - Violação ao art. 53 do CDC - Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, de forma retroativa, vez que sua incidência se dá apenas sobre atos praticados a partir de sua vigência - Observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o, § 1o, da LINDB - Legitimidade passiva da corré ADMS - Empresas rés que pertencem ao mesmo grupo econômico e se coligaram para uma finalidade comum, qual seja, a venda e a construção da unidade residencial adquirida pelo autor - Art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC - Responsabilidade solidária entre todos os causadores dos danos - Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, inclusive em face da empresa intermediadora, vez que o desfazimento do negócio ocorreu por iniciativa do autor - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017266-64.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado ELCIO
PEREIRA DE SOUZA, são apelados/apelantes ADMS DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e HT1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e
Apelado PUENTE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitatam as preliminares
e, no mérito, negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
2
VOTO No 7903
Apelação n. 1017266-64.2016.8.26.0602
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Juiz: Dr. Mário Gaiara Neto
Apelantes: ELCIO PEREIRA DE SOUZA; ADMS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA.; HT1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPR LTDA.; PUENTE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.-ME
Apelados: OS MESMOS
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Autor que pleiteia
a resilição do contrato, com a restituição dos valores pagos, além
da indenização por danos morais - Pedido formulado antes de
findo o prazo contratual para a entrega das chaves - Iniciativa do
autor pela resilição do contrato, que implica a restituição parcial
dos valores pagos - Sentença que fixou a retenção em 20% dos
valores
pagos,
que
se
mostra
razoável
-
Precedentes
jurisprudenciais - Cláusula penal invocada pelas rés que, na
prática, reduz a restituição à quantia irrisória ou nenhuma, uma
vez que o percentual é calculado sobre o valor do contrato e não
sobre os valores pagos pelos compromissários compradores -
Violação ao art. 53 do CDC - Inaplicabilidade da Lei no
13.786/2018, de forma retroativa, vez que sua incidência se dá
apenas sobre atos praticados a partir de sua vigência - Observância
ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e art. 6o, § 1o, da
LINDB - Legitimidade passiva da corré ADMS - Empresas rés que
pertencem ao mesmo grupo econômico e se coligaram para uma
finalidade comum, qual seja, a venda e a construção da unidade
residencial adquirida pelo autor - Art. 7o, parágrafo único e art. 25,
§ 1o, ambos do CDC - Responsabilidade solidária entre todos os
causadores dos danos - Mantida a improcedência do pedido de
indenização por danos morais, inclusive em face da empresa
intermediadora, vez que o desfazimento do negócio ocorreu por
iniciativa do autor - Sentença mantida - Honorários recursais
devidos
-
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de ação proposta por ELCIO PEREIRA DE SOUZA
em
face
de
ADMS
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA.,
HT1
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPR
LTDA.
e
de
PUENTE
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.-ME, objetivando a rescisão do compromisso de compra e venda
de um imóvel, com a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
3
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se
adota, com relação aos pedidos deduzidos em face da corré PUENTE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, condenando o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Na lide remanescente, os pedidos formulados em face das
demais rés (ADMS e HT1) foram julgados parcialmente procedentes, para declarar
rescindido, por culpa exclusiva do autor, o contrato descrito na inicial, condenando as
corrés, solidariamente, à devolução, em parcela única e de forma imediata, 80% daquilo
que receberam, com atualização monetária (índices do TJSP) desde a data dos
pagamentos, mais juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado. O
pedido de indenização por danos morais foi indeferido. Considerando a sucumbência
mínima das corrés, o autor arcará com as custas processuais e com os honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade (fls. 314/320).
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelas corrés (ADMS e HT1), rejeitados pela r. decisão de fl. 355.
Inconformadas, apelam as partes. O autor insurge-se com
relação à improcedência do pedido em face da PUENTE, que deve arcar com a
indenização postulada, ressaltando a responsabilidade objetiva consagrada pelo CDC,
mormente porque ela foi remunerada para os serviços que não foram prestados,
mormente porque não entregou a documentação necessária, fato que impediu a
obtenção do financiamento. Entende, pois, fazer jus à indenização pelos danos morais,
postulando, ainda, a redução do percentual de retenção e a inversão do ônus da
sucumbência (fls. 324/331).
As corrés ADMS e HT1 recorrem, por sua vez, arguindo
preliminar de ilegitimidade passiva da corré ADMS, que apesar de sócias, são empresas
diversas. Ainda em sede preliminar, alega carência de ação, na medida em que o autor
não juntou nenhum comprovante dos valores que alega ter pago. No mérito, invoca a
aplicação da Lei no 13.786/2018 e a aplicação da cláusula contratual que estipula os
valores devidos para a hipótese de rescisão, postulando, ainda, a retenção integral das
arras (fls. 358/372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
4
Recursos processados e respondidos, pela ré PUENTE a
fls. 341/352, e pelo autor a fls. 378/384.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 19/12/2014, o autor
celebrou 'Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda' da unidade no 05,
Torre II, do 'Residencial Morales', localizado na Comarca de Sorocaba/SP, pelo preço
total de R$ 160.000,00 (fls. 25/47).
Alega o autor que, já tendo pago a quantia de R$ 14.439,27,
tentou obter o financiamento bancário, mas as rés deixaram de apresentar a
documentação necessária. Além disso, encontram-se em mora com a entrega do
empreendimento, fatos que motivaram o ajuizamento da presente ação, em que postulou
a resilição do contrato e a restituição parcial dos valores pagos, além da indenização por
danos morais.
Analiso os recursos conjuntamente, principiando pelas
preliminares arguidas pelas rés.
Inicialmente, ressalto que o polo passivo foi composto pela
empresa vendedora (HT1) e a construtora, que figura também nas correspondências
(ADMS), além da empresa intermediadora (PUENTE).
Fica afastada a alegada ilegitimidade da corré ADMS,
arguida sob o fundamento de que não teve participação no contrato celebrado com o
autor.
Embora no contrato conste como promitente vendedora a ré
HT1, ressalte-se que, não apenas as empresas fazem parte do mesmo grupo
econômico, mas também atuaram juntas na captação de clientela, fazendo ostentar a
todo o momento a existência de ação conjunta, pelo que não pode agora a corré ADMS,
a pretexto de se eximir da responsabilidade ante os consumidores, arguir não ter feito
parte do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
5
Ademais, a formação de sociedade de propósito específico,
no caso dos autos, tem finalidade de abrandar o risco financeiro da atividade, não
podendo servir de escudo contra a responsabilidade civil em face do adquirente da
unidade habitacional.
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, ao qual se
submete a relação entre as partes, assegura ao consumidor o direito de buscar
ressarcimento por danos sofridos contra todos os que participaram da cadeia de
fornecimento de produtos ou serviços (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, CDC), pelo
que ambas as rés são partes legítimas a figurarem no polo passivo da presente
demanda.
Fica também rejeitada a preliminar de carência de ação
arguida pelas rés apelantes, na medida em que o montante pago pelo autor foi
comunicado pela própria ADMS, como se verifica do e-mail de fl. 59, endereçado ao
autor.
Superadas as questões preliminares, os recursos das partes
não comportam acolhimento no que tange ao mérito.
Com efeito, antes de examinar as questões atinentes à
restituição dos valores e à indenização reclamada pelo autor, necessário apurar se,
quando a ação foi proposta, visando à resilição do compromisso, já estava configurado o
atraso na entrega do empreendimento e qual das partes a ele deu causa.
No caso, o contrato estipula o prazo de entrega em 24
meses após a assinatura do contrato de financiamento, com prorrogação de 180 dias.
Essa condição atenta contra a tese consolidada pelo c. STJ,
que no REsp no 1.729.593, julgado em 25/09/2019, pelo rito dos recursos repetitivos, de
relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, que está assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036
DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
6
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA
ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para
efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de
imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os
beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de
unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma
clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não
poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio
jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento
do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da
unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de
entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de
correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o
custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este
último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”
Destarte, como o compromisso não estipulou uma data fixa
para a entrega das chaves, mas flexível, condicionada à data da assinatura do
financiamento e, ocorrendo dúvida a respeito de qual prazo teria sido contratado, a
interpretação das respectivas condições do contrato deve se dar de forma mais favorável
ao consumidor, consoante disposição do art. 47 do CDC: (“As cláusulas contratuais
serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor").
E na espécie, a melhor interpretação - e a mais benéfica ao
consumidor - é a data da assinatura do compromisso de compra e venda. Assim, o prazo
para a entrega da unidade adquirida pelo autor, ao contrário do que constou da
sentença, findou-se em 19/06/2017, já incluídos os 180 dias de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
7
E como a ação foi proposta em 10/06/2016, não há mesmo
como imputar a culpa às rés pelo desinteresse do autor no negócio. Também não colhe o
argumento de que as rés não providenciaram a documentação para a obtenção do
financiamento, uma vez que é da construtora a exclusiva obrigação de captação de
adquirentes para cumprir a demanda mínima exigida pelo agente financeiro e, assim,
obter os recursos para dar início às obras, que não estavam paralisadas, como se
percebe pelas fotografias de fl. 275.
Em resumo, o pedido de resilição foi formulado pelo autor
sem que as rés estivessem em mora contratual. Isso considerado, não há que se falar
em indenização por danos morais. E como a pretensão indenizatória foi deduzida
também em face da corré PUENTE, uma vez desacolhido o pedido, é caso de se manter
a improcedência decretada na sentença.
Apesar disso, não há óbice para reconhecer o direito do
autor à resilição, cabendo apenas delimitar os valores devidos a título de restituição, para
que as partes sejam repostas ao status quo ante.
Nesse contexto, as rés têm direito à retenção de parte do
montante pago, consoante jurisprudência dominante deste e. TJSP, consolidada com a
edição da Súmula 1, in verbis:
“O
compromissário
comprador
de
imóvel,
mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem”.
No caso, não há que se falar em aplicação imediata da Lei
no 13.786/2018, pois a referida Lei não pode retroagir para atingir contratos celebrados
antes de sua entrada em vigor, em consonância com o art. 5o, XXXVI da Constituição
Federal e art. 6o, § 1o, da LINDB.
Conveniente deixar claro que a matéria regulada na referida
Lei não é de ordem pública e, portanto, não é aplicável ex officio pelo julgador. Trata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
8
de lei de direito material, que regula interesses privados, incidindo apenas sobre atos
praticados a partir de sua vigência.
Em resumo, se a Lei no 13.786/2018 foi publicada em
28/12/2018, não poderá ser aplicada ao contrato celebrado entre as partes, datado de
19/12/2014.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O
pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance.
Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 ao contrato celebrado em momento anterior
a sua vigência. Precedentes. Via inapropriada para atendimento de insatisfação, ou
para fim de prequestionamento. Ausência de violação a dispositivos legais invocados.
EMBARGOS
REJEITADOS”
(Embargos
de
Declaração
no
1086390-25.2015.8.26.0100/50000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. VIVIANI
NICOLAU, j. 20/03/2019) (g/n).
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. Existência de contrato de
alienação fiduciária em garantia que, por si só, não é óbice à rescisão pelo promitente
comprador. Percentual de 25% sobre os valores pagos que se afigura escorreito e
obedece aos parâmetros fixados pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Irretroatividade
da Lei 13.786/2018, cuja aplicação se restringe aos contratos celebrados após a
sua vigência. Observância do ato jurídico perfeito.(...)” (Apelação no
1000817-16.2018.8.26.0358, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ROSANGELA
TELLES, j. 26/03/2019) (g/n).
Na mesma seara, a cláusula contratual invocada pelas rés
não pode ser aplicada, por ser manifestamente abusiva. Afinal, a cláusula 9.8 estabelece
uma série percentuais de dedução, calculados sobre o valor do contrato e não sobre os
valores pagos, conforme jurisprudência dominante.
Logo, a aplicação da referida cláusula como descrita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
9
reduziria a restituição a patamar irrisório ou nenhum a depender do valor pago pelo
compromissário comprador.
Ademais, já é ponto pacífico na jurisprudência que a fixação
dos valores devidos dependerá sempre da análise das circunstâncias do caso concreto,
conforme julgado do próprio STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR.
RESTITUIÇÃO PARCIAL DA QUANTIA PAGA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO
DENTRO DOS PARÂMETROS ADMITIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
(10%, NO CASO). ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência
desta Corte que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por
culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e
25% dos valores pagos.
2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo
Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame
do acervo fático-probatório dos autos, de acordo com as especificidades do caso
concreto, fixou o percentual de retenção em 10% dos valores pagos. Rever essa
conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula
supramencionado.
4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgRg no AREsp
816434 / DF, TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
27/09/2016) (g/n).
Logo, considerando que as rés não demonstraram que a
retenção de 20% em seu favor seja insuficiente para fazer frente às despesas
administrativas relacionadas à avença, fica mantida a r. sentença neste tópico.
Por fim, não há que se falar em retenção das arras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
10
De acordo com o art. 417 do Código Civil:
“Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à
outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de
execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da
principal.”
Por sua vez, o art. 420 do Código Civil dispõe que:
“Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento
para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste
caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-
las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização
suplementar.”
Consoante comentário de Hamid Charaf Bdine Jr., “O
conceito jurídico de arras ou sinal é a quantia em dinheiro ou o bem móvel que um dos
contratantes entrega ao outro com o objetivo de confirmar o acordo de vontades e de
servir de princípio de pagamento. [...] As arras podem ser confirmatórias ou penitenciais.
Sua principal função é confirmar o contrato, tornando-o obrigatório. A entrega do sinal faz
prova do acordo de vontades e as partes não podem mais rescindi-lo unilateralmente,
sob pena de responder por perdas e danos, nos termos do disposto neste artigo e no
seguinte. As arras confirmatórias tornam obrigatório o negócio e impedem o
arrependimento de qualquer das partes. [...] No caso do sinal confirmatório, o
arrependimento de qualquer dos contratantes significa inadimplemento e o bem ou o
valor entregue para tornar o negócio definitivo tem a função de pré-fixar o valor
indenizatório. [...] Sempre que as partes não convencionarem em sentido diverso, as
arras serão consideradas confirmatórias. E, se confirmatórias, prevalece a função
das arras de tornar definitivo o negócio [...] Se houver expressa referência à natureza
penitencial das arras, considera-se presente o direito de arrependimento [...] As arras
serão penitenciais quando as partes convencionarem a possibilidade de
arrependimento. Nesses casos, elas atuam como pena convencional, como sanção
ao arrependimento, mesmo que ele tenha sido previsto. [...] Nos casos em que o
contrato estipular a possibilidade de arrependimento, o sinal indenizará a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
11
prejudicada pelo exercício desse direito, de modo que sua natureza será penitencial, ao
punir o contratante que exerce o direito de se arrepender. Não será possível indenização
suplementar, pois o arrependimento já estava previsto desde a celebração do contrato,
de maneira que o valor do sinal já foi avaliado pelos contratantes com o objetivo de
indenizá-los no caso de arrependimento da outra parte.” (“Código Civil Comentado”,
coord. Cezar Peluzo, Barueri, SP: Manole, 2017, p. 426-434).
Dito isso e analisando o contrato firmado entre as partes,
resta evidenciado o caráter confirmatório das arras antecipadas pelo autor, ou seja, o
valor a título de sinal foi pago apenas visando a assegurar o negócio.
Sendo assim, considerando que a restituição de parte dos
valores pagos às rés já visa a recompor os prejuízos por ela suportados, não há que se
falar em retenção do valor antecipado a título de arras.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO.
ARRAS
CONFIMATÓRIAS.
RETENÇÃO.
PERCENTUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O arrependimento do promitente comprador não
importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo,
a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-
lo pelos prejuízos suportados. 2. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas
dos autos, reputou razoável a retenção, a título de indenização por rescisão contratual
decorrente de culpa do comprador, de 20% (vinte por cento) do valor pago pelos
recorridos. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que nega
provimento.” (AgRg no AREsp 208.692/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 18/09/2014) (g/n).
“Compromisso de compra e venda. Pedidos de resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017266-64.2016.8.26.0602 -Voto no 7903
12
contratual e devolução dos valores pagos. Sentença de procedência. Inconformismo da
ré. Arras confirmatórias, não penitenciais, devem ser restituídas com o
desfazimento do negócio, independente de culpa. Culpa que, no caso, aliás, não
pode ser atribuída a nenhuma das partes, visto que ambas demonstraram ter
empreendido esforços para a concretização do contrato. Afastamento da multa, apenas.
Sucumbência mantida em favor do autor. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
0050444-88.2010.8.26.0001,
9a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
PIVA
RODRIGUES, j. 23/08/2016) (g/n).
Em conclusão, não tendo as partes apresentado qualquer
elemento capaz de infirmar a r. sentença, fica mantida tal como lançada, inclusive com
relação à correta distribuição do ônus da sucumbência. Fica, no entanto, majorada a
verba honorária fixada na sentença, para 12% sobre o valor da causa, considerada a
sucumbência recursal, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC,
observada a gratuidade processual.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego provimento aos recursos.
ANGELA LOPES
Relatora